Tribunal: TJMT
Processo: 1019869-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019869-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CARDOSO DAMASCENO - CPF: 632.672.411-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO FERNANDES DAMACENA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 306, DO CTB – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DELITO QUE NÃO ADOTADA CARACTERÍSTICA DE GRAVE AMEAÇA – PENA QUE NÃO PASSA DE DETENÇÃO, SENDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR INJUSTA E DESPROPORCIONAL – IMPROCEDÊNCIA – PRETEXTOS INSUBSISTENTES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – HIPÓTESES LEGAIS CONCRETAMENTE EVIDENCIADAS – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE 06 CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – PACIENTE QUE FOI COLOCADO EM LIBERDADE EM 29-05-2020 – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA

Em conformidade com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, estando demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a possibilidade de reiteração criminosa, ante a notícia da existência de condenações anteriores, que configuram motivos idôneos para a decretação e manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
João Batista Cardoso Damasceno
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 20 de agosto de 2020, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 306, do CTB.

Aduz que na Delegacia, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), contudo, por não possuir condições financeiras suficientes, o valor não foi pago.

Explicita que a autoridade coatora converteu a prisão e flagrante em preventiva, sob fundamento no art. 310, inc. II c/c arts. 312 e 313, inc. II, todos do CPP.

Assevera que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, pois o crime supostamente praticado não adotada característica de grave ameaça, e a pena não passa de detenção, sendo a segregação cautelar injusta e desproporcional.

Relata que a justificativa utilizada para a manutenção da prisão é a suposta periculosidade do paciente, visto que responde processo executivo de pena, todavia os delitos praticados aconteceram há muito tempo.

Expõe que não há qualquer ocasião que justifiquem a prisão preventiva, ou seja, sua prisão não é necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, respondendo ao processo em liberdade, por não haver presente os fundamentos que autorizem a segregação mais rigorosa, ou, caso seja o entendimento, aplicar medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). E ao fim que seja arbitrado honorários advocatícios. (Id. 58054973)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 59267486). Informações juntadas (Id. 59767950).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 60575992)

“
Habeas Corpus
: Embriaguez ao volante – Busca-se a concessão de medida liberatória, mesmo que mediante a imposição das cautelares alternativas do art. 319 do CPP -
Liminar indeferida –
Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, em decorrência da evidente periculosidade do requerente, posto que é reincidente e criminoso contumaz, sendo vezeiro na prática de crimes de diversas naturezas, posto que “conforme se averigua em seu executivo de pena no sistema SEEU sob o cód. 0002182- 66.2013.8.11.0051, constam 06 condenações transitadas em julgado, por crimes gravíssimos, vejamos: 1) 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (2x) e artigo 307, do Código Penal, no dia 05/03/2005; 2) 06 (seis) anos de reclusão, em razão da prática do crime previsto no artigo 213 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, no dia 09/09/2005; 3) 01 ano de reclusão, em razão da prática do delito previsto no artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal, no dia 26/08/2014; 4) 02 (dois) meses de detenção, em razão da prática do crime previsto no artigo 329, do Código Penal, no dia 26/08/2014; 5) 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, em razão da prática dos delitos previstos no artigo 19 e 62, ambos do Decreto Lei no 3.688/41, no dia 21/12/2004; e 6) 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, §1o, do Código penal, no dia 17/09/2018.” (ID. 58054974 - p. 03) - Impende ressaltar, ainda, que o increpado, após ser colocado em liberdade, aos 29 de maio de 2020, voltou a delinquir em aproximadamente 02 (dois) meses, conjuntura a denotar a sua personalidade voltada para a criminalidade, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar o cometimento de novos delitos, salvaguardando a sociedade da sua recalcitrância delitiva - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em virtude da periculosidade do(a) increpado(a), evidenciada pela sua contumácia delitiva - (Enunciado Criminal no. 6)- Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – E mais, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa da postulante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Violação ao princípio da inocência não evidenciado à luz do inc. LXI do art. 5o da CF -
Pela denegação da ordem.
”.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Batista Cardoso Damasceno
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, pois o crime em tese praticado não adotada característica de grave ameaça, e a pena não passa de detenção, sendo a segregação cautelar injusta e desproporcional, não existindo condão legal para manter a segregação, não estando presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 59767950)

“
Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Pelo presente, tenho a honra de dirigir-me até a i. presença de Vossa Excelência para o fim de prestar as informações solicitadas referentes a
Ação Penal no 1000512-80.2020.8.11.0034
, que tramita perante a Vara Única desta Comarca de Dom Aquino/MT, requeridas por Vossa Excelência em decisão proferida no Habeas Corpus no 1019869-51.2020.8.11.0000, impetrado em favor de JOÃO BATISTA DAMACENO.

Inicialmente, informo que o acusado foi preso em flagrante no dia 20.08.2020 e, no dia 21.08.2020 foi convertido o flagrante em prisão preventiva, (autos sob o no 1000481- 60.2020.8.11.0034) sob os seguintes fundamentos:

“(...) II.1. Do flagranteado - João Batista Cardoso Damaceno.

De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de constatação de embriaguez, termos de declarações, dentre outros.

No que concerne aos indícios de autoria, verifica-se que o flagranteado foi preso logo após ter cometido os crimes em questão, em termo de depoimento, os policiais que realizaram a abordagem, declararam que encontraram o flagranteado “ao chegar no local avistamos o senhor João Batista na direção do veículo e durante a abordagem os suspeitos João Batista Cardoso Damsceno e seu filho João Paulo Fernandes Damasceno nos informou que teriam consumido bebida alcoólica (pinga) (...)”, evidenciando os indícios de autoria.

Assim, nota-se que materialidade e autoria do delito, num juízo de cognição sumária, restaram evidenciadas.

Outrossim, há de ressaltar a periculosidade do agente criminoso, posto que em consulta a seus antecedentes verifica-se sua contumácia na prática delituosa, conforme se averigua em seu executivo de pena no sistema SEEU sob o cód. 0002182-66.2013.8.11.0051, constam 06 condenações transitadas em julgado, por crimes gravíssimos, vejamos: 1) 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (2x) e artigo 307, do Código Penal, no dia 05/03/2005; 2) 06 (seis) anos de reclusão, em razão da prática do crime previsto no artigo 213 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, no dia 09/09/2005; 3) 01 ano de reclusão, em razão da prática do delito previsto no artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal, no dia 26/08/2014; 4) 02 (dois) meses de detenção, em razão da prática do crime previsto no artigo 329, do Código Penal, no dia 26/08/2014; 5) 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, em razão da prática dos delitos previstos no artigo 19 e 62, ambos do Decreto Lei no 3.688/41, no dia 21/12/2004; e 6) 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, §1o, do Código penal, no dia 17/09/2018
.

Assim, denota-se que o indiciado é useiro e vezeiro na pratica delituosa bem como que demonstra a não intimidação com a aplicação da Lei Penal, de modo que é necessária a decretação de sua prisão preventiva, conforme disposição do art. 312 c.c art. 313, II, ambos do CPP.

Não obstante, é de se ressaltar que o flagranteado foi posto em liberdade no dia 29/05/2020 e em pouco mais de dois meses cometeu novo crime, o que indica que sua personalidade voltada para a criminalidade e consequentemente remanesce a necessidade de garantida da ordem pública, levando-se a crer que as medidas cautelares diversas da prisão se demonstram insuficientes ao flagranteado.

Neste sentido tem-se o entendimento jurisprudencial no que pertine a necessidade de garantia da ordem pública diante da reiterada reincidência e registro de ações penais, os quais fundamentam a decretação de prisão preventiva visando a garantia da ordem pública, senão vejamos:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL E ART. 306, § 1o, DA LEI 9.503/97) – PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – CRIME PUNIDO COM PENA MÁXIMA IGUAL À 4 ANOS – PRISÃO PROCESSUAL JUSTIFICADA PELA PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE – REINCIDÊNCIA E REGISTRO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Presente uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, qual seja, a reincidência do réu, bem como, os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal, não há falar em constrangimento ilegal na decisão em que se decretou a segregação cautelar do paciente, especialmente, diante da necessidade da custódia que visa à garantia da ordem pública. (N.U 0111056-36.2015.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/09/2015).

Desta feita, como bem ressaltado pelo MPE “tem-se que o suspeito João Batista Cardoso Damaceno, como dito alhures, é useiro e vezeiro na prática de delitos”, demonstrando que a prisão preventiva deve ser decretada, haja vista que não esta o flagranteado preparado para ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, ante a prática reiterada no cometimento de delitos, de forma que a segregação cautelar mostra-se salutar para preservação da ordem pública.

Deveras, no presente caso não averiguo circunstâncias fáticas e jurídicas capazes de aplicar outras medidas cautelares distinta da prisão, pelos fundamentos já explicitados nos autos. Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em consonância com o pedido ministerial. (...)”

A denúncia foi recebida em 19.09.2020 (Id.: 38398891).

Ao Id.: 39525102, a Defesa do(s) acusado(s) apresentou à resposta a acusação. O Parquet manifestou-se ao Id.: 39653227, pelo prosseguimento do feito.

Ao id. 40037688 aportou a decisão proferida no HC 1019869-51.2020.8.11.0000, contendo o indeferimento da liminar e requerendo informações de caráter jurídico imprescindíveis do presente feito.

Informo ainda que foi determinada a remessa do feito ao MPE para parecer prévio acerca da diligência negativa quanto à citação do corréu João Paulo Fernandes Damacena, também denunciado na ação penal em comento.

Por fim, registro que foram arbitrados 08 URH’s em favor da Advogada Nomeada.

Sendo o que tinha a informar, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração, permanecendo a disposição para outros esclarecimentos”.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), diante dos elementos que evidenciam a prática delitiva, consubstanciados pelo auto de prisão em flagrante por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de constatação de embriaguez, termos de declarações, dentre outros.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, que nesse aspecto, há de se ter em conta que, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, visto que o paciente possui 06 condenações transitadas em julgado, vejamos: “
1) 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (2x) e artigo 307, do Código Penal, no dia 05/03/2005; 2) 06 (seis) anos de reclusão, em razão da prática do crime previsto no artigo 213 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, no dia 09/09/2005; 3) 01 ano de reclusão, em razão da prática do delito previsto no artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal, no dia 26/08/2014; 4) 02 (dois) meses de detenção, em razão da prática do crime previsto no artigo 329, do Código Penal, no dia 26/08/2014; 5) 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, em razão da prática dos delitos previstos no artigo 19 e 62, ambos do Decreto Lei no 3.688/41, no dia 21/12/2004; e 6) 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, §1o, do Código penal, no dia 17/09/2018”
.

No mais, insta ressaltar que o beneficiário foi posto em liberdade em 29-05-2020, e pouco menos de 03 (três) meses cometeu em tese outro delito, tais circunstâncias denotam a insuficiência das medidas alternativas, e o desrespeito às regras estabelecidas, evidenciando a periculosidade do paciente e a necessidade de imposição de uma medida mais severa, de forma a evitar, que, solto, possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS APTOS A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. INTENÇÃO DELIBERADA DE DIFICULTAR SUA LOCALIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. (...) 2. Esta Corte Superior de Justiça considera que a perseverança do réu na prática criminosa, demonstrada pelo posterior cometimento de delitos, denota a presença do periculum libertatis, dado o evidente risco de reiteração delitiva, a demonstrar a atualidade da decretação da medida extrema. Precedentes. 3. Além disso, o Magistrado demonstrou, com elementos concretos extraídos da marcha processual, a intenção deliberada do réu de dificultar a aplicação da lei penal, porquanto se furtou às intimações judiciais e, no decorrer do processo, mudou diversas vezes de endereço e de cidade. 4. Presentes fundamentos suficientes para a decretação da prisão antes do trânsito em julgado da condenação para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 126.878/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)”.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Outrossim, justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Noutro ponto, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Nesse aspecto, aquela primeira detém caráter provisório e cautelar, se apresentando como providência imposta no interesse do processo e, inclusive, do corpo social. De outro norte, a custódia decorrente de sentença condenatória busca, de maneira necessária e suficiente, depois de realizada sua devida individualização, atingir a dupla finalidade de repressão e prevenção ao crime.

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.” (RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Logo, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Por fim, sobre o pedido de arbitramento de honorário advocatícios, cumpre observar que nas informações da autoridade tida como coatora, foi relatado que já foram arbitrados em favor da advogada 08 URH’s.

Assim, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação da paciente.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Batista Cardoso Damasceno
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020